Tribunal: TJES
Processo: 5014897-10.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014897-10.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM ARTUR GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014897-10.2023.8.08.0012

Recorrente: JOAQUIM ARTUR GONÇALVES

Recorrido: BANCO BMG SA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE O AUTOR AFIRMA ESTAR EIVADO DE VÍCIOS, EM RAZÃO DE SE TRATAR DE CONTRATO INTERMINÁVEL. REQUER SEJA A PRESENTE, JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, DECLARANDO NULA A CONTRATAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) COM A CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, E AINDA, CONDENAR O REQUERIDO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
(2) SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, TENDO EM VISTA A COMPLEXIDADE DA CAUSA. (3) RECURSO AUTOR.
DESCABIMENTO DA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM VIRTUDE DE EVENTUAL PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DANOS PELO DESVIO PRODUTIVO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DA MÁ- FÉ. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4) CONTRARRAZÕES
BMG.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA;
PRESCRIÇÃO; DECADÊNCIA; INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA; FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA A SENTENÇA OBJURGADA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
O AUTOR SUSCITA TER CONTRATADO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUANDO DESCONHECIA A NATUREZA DO SERVIÇO. O MAGISTRADO DA ORIGEM ENTENDEU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA ANALISAR A CAUSA, EM RAZÃO DA SUA COMPLEXIDADE. COM A DEVIDA VÊNIA DO COLEGA, ENTENDO DE FORMA DIVERSA DA POR ELE CONSIGNADA.
POIS BEM.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR A COMPETÊNCIA DESTE JUIZADO PARA O JULGAMENTO DA LIDE, TENDO EM VISTA QUE O ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIA ANEXADO AOS AUTOS CONFIRMA A DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO (ID.: 7648547) E NA PROCURAÇÃO ASSINADA PELO REQUERENTE (ID.: 7648322), BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE FOI EFETUADO O DEPÓSITO, COMO CONSTA

EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO NO CORPO DO PRESENTE RECURSO, EM ID.: 7648550.
PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. NO CASO VERTENTE, ALÉM DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO ASSINADO, O RECORRIDO ANEXOU AINDA A COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, O QUE, POR SI SÓ, JÁ É SUFICIENTE PARA A CONFIRMAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO OBJETO DA LIDE.
PORÉM, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
SENDO ASSIM, TENHO QUE O PLEITO AUTORAL CAMINHA PARA A PROCEDÊNCIA, AINDA QUE PARCIALMENTE. DIGO ISTO POIS, AINDA QUE O AUTOR ALEGUE O DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, ENTENDO POR BEM DISCORDAR. NO CASO DOS AUTOS, NÃO RESTOU COMPROVADA A MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, MAS SIM A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. NESTES CASOS EM QUE A CONTRATAÇÃO É COMPROVADAMENTE FIRMADA, O ENTENDIMENTO JÁ SEDIMENTADO DESTA TURMA É O DE QUE SEJA DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE EVENTUALMENTE TENHAM SIDO INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO CONSUMIDOR, PORÉM NA SUA
FORMA SIMPLES
. NOUTRO GIRO, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE, OS ABORRECIMENTOS ENFRENTADOS PELOS CONSUMIDORES NOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE, TEM ULTRAPASSADO A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, CONFIGURANDO A PASSIVIDADE DE PERCEPÇÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENDO ASSIM, ENTENDO PERTINENTE A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DE MODO A DETERMINAR O SEGUINTE:
A)
SEJA DECLARADO NULO O CONTRATO FIRMADO COM O AUTOR.
B)
SEJA O RÉU COMPELIDO A SUSPENDER AS COBRANÇAS INDEVIDAS DO BENEFÍCIO DO RECORRENTE, AUTORIZANDO-SE A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS VIA
TED
E OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
.

C)
SEJA O BANCO CONDENADO AO PAGAMENTO DA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS IMATERIAIS.
(6) RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA,
AGORA
, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS, DE MODO A DECLARAR NULO O CONTRATO FIRMADO, SUSPENDER OS DESCONTOS EFETUADOS, COMPENSAR OS VALORES DESCONTADOS DA
TED
ENVIADA AO RECORRENTE E INDENIZAR O MESMO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(7) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)